Tribunal: STF
Processo: HC 211390
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Kellen Cristina Hentz impetrou habeas corpus, com pedido de liminar, onde se sustenta a ocorrência de excesso de prazo para julgamento do RHC 144.221, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça.



    2. Tal o contexto, entendo não merecer acolhida a pretensão da parte impetrante.



    O Supremo Tribunal Federal possui firme entendimento de que a complexidade da causa penal e o caráter multitudinário do feito justificam uma maior duração do processo, salvo quando eventual retardamento se dê em virtude da inércia do Poder Judiciário, fato inocorrente no presente caso (Agravo regimental no habeas corpus n. 180.860, Ministro Roberto Barroso; Habeas corpus n. 108.010, ministra Cármen Lúcia; Habeas corpus n. 115.873, ministro Ricardo Lewandowski).



    Desse modo, não vislumbro a presença de irrazoabilidade evidente na duração do processo apta a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para julgamento do RHC 144.221 no Superior Tribunal de Justiça.



    3. Em face do exposto, indefiro este habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 12 de abril de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator